Tribunal: TJSP
Processo: 2158331-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. Decisão que determinou que a executada pague o valor de R$ 24.629,11, atualizado em janeiro/2020, no prazo de quinze dias, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, sob pena de incidência dos adicionais do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Irresignação da executada. Decisão prematura do juízo,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. Decisão que determinou que a executada pague o valor de R$ 24.629,11, atualizado em janeiro/2020, no prazo de quinze dias, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, sob pena de incidência dos adicionais do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Irresignação da executada. Decisão prematura do juízo, homologando laudo pericial sem remeter ao perito a impugnação da executada, para esclarecimentos. Inteligência do artigo 477, §§1o e 2o, do CPC. Nulidade da decisão decretada, para esclarecimentos do perito antes de decisão homologatória do laudo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158331-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante PATRÍCIA
DE LORENZO, é agravado CARLOS EDUARDO DE LORENZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158331-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2158331-51.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Patrícia de Lorenzo
Agravado: Carlos Eduardo de Lorenzo
Juiz de origem: Mário Camargo Magano
VOTO N. 22234
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. Decisão que determinou
que a executada pague o valor de R$ 24.629,11, atualizado em
janeiro/2020, no prazo de quinze dias, com atualização
monetária e juros de mora de 1% ao mês, sob pena de
incidência dos adicionais do artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil. Irresignação da executada. Decisão prematura do
juízo, homologando laudo pericial sem remeter ao perito a
impugnação da executada, para esclarecimentos. Inteligência do
artigo 477, §§1o e 2o, do CPC. Nulidade da decisão decretada,
para esclarecimentos do perito antes de decisão homologatória
do laudo. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 82, integrada por decisão de ps. 89, que determinou que
a executada pague o valor de R$ 24.629,11, atualizado em
janeiro/2020, no prazo de quinze dias, com atualização monetária e
juros de mora de 1% ao mês, sob pena de incidência dos adicionais do
artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
Pleiteia a executada agravante (ps. 01/07) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que teria impugnado o laudo pericial
do cumprimento de sentença, tendo em vista que a sentença teria
autorizado a compensação dos aluguéis devidos com os gastos para
manutenção do imóvel. Aduz que a decisão agravada violaria o artigo
489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Além disso, a
liquidação de sentença não poderia ser convertida em cumprimento de
sentença, já que haveria ritos próprios, nos termos dos artigos 509,
510, 513, §1o, 520, I, 522 e 523, todos do Código de Processo Civil.
Por fim, prequestiona os artigos 371 e 479 do mesmo diploma legal.
Requereu a concessão de efeito suspensivo.
Deferido o efeito suspensivo a ps. 92.
Contraminuta a ps. 96/108.
Sem oposição ao julgamento virtual (p. 109).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158331-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso comporta provimento.
De fato, houve decisão prematura do I. Magistrado de
primeiro grau, ao rejeitar as impugnações da agravante ao laudo
pericial, sem nem mesmo ter remetido ao perito para esclarecimentos.
Nos termos do artigo 477, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil (que se aplica ao procedimento de liquidação de
sentença, com base no artigo 510 do CPC), as partes devem ser
intimadas do laudo pericial, para se manifestarem, e o perito tem o
dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de
qualquer das partes.
É razoável que o perito se manifeste antes do juízo
decidir sobre as impugnações da parte, para evitar qualquer nulidade,
por violação do contraditório e da ampla defesa.
Assim, a decisão agravada deve ser anulada, para que
o perito seja intimado a responder à impugnação da agravante, antes
de qualquer decisão do juízo sobre o laudo pericial.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator